Tribunal: TJES
Processo: 5001858-11.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001858-11.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CEZAR HENRIQUE VASCONCELOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5001858-11.2018.8.08.0047

Recorrente: PAULO CEZAR HENRIQUE VASCONCELOS

Recorrido(a): TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS MENSAIS.
"SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA"
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INOCORRENTE. VALOR QUE NÃO ONERA O CONSUMIDOR, SENDO SIMPLESMENTE UMA FORMA DE DISPOSIÇÃO, NA FATURA, DO VALOR TOTAL DA PLANO CONTRATADO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

A cobrança individualizada da(s) rubrica(s) em comento decorre de uma repartição interna dos serviços e dos respectivos custos entre duas empresas coligadas ao mesmo grupo empresarial, e que foram resultantes da cisão da sociedade. Logo, há apenas a contraprestação pelos serviços avençados, distribuída contabilmente, e não a inclusão de novos pacotes ou serviços sem a solicitação do aderente. A discriminação atende ao dever informativo e não se apresenta mácula de abusividade.

Por fim, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade do consumidor, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.